Tribunal: TJES
Processo: 5008564-15.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008564-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE RETORNO AO REGIME
SEMI
ABERTO
–
POSSE/USO DE APARELHO CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO -
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O agravante confessou que utilizou-se de aparelho de terceiro para ligar para sua tia que estava passando mal, que as fotos encontradas no celular foram tiradas em momento de intervalo, por quem tinha permissão para utilizar o aparelho.

2. A
o utilizar o
a
parelho celular para se comunicar com o ambiente externo,
o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, nos termos do Art. 50, inciso
V
II, da Lei
de Execuções Penais
.

3. Embora as circunstâncias atenuantes sejam consideradas no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, estas não influenciam na dosagem das sanções a serem fixadas em sede judicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008564-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008564-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOÃO MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

JOÃO MOREIRA DOS SANTOS
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000430-31.2021.8.08.0050
,
decretou a regressão definitiva do reeducando por ter cometido falta grave, nos termos do Art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões de fls. 01/04, o agravante alega que teve o regime de pena regredido em definitivo sem ter sido observado na aplicação da falta grave, o reconhecimento da atenuante de confissão, previsto no Art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP (id. 3279320 ou evento nº 94.1).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 28/31, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3279320 ou evento nº 104.1).

Em Juízo de retratação, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, a fl. 32, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3279320 ou evento nº 107.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3451768).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008564-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS
, contra r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES,Comarca da Capital, nos autos de Execução nº 2000430-31.2021.8.08.0050, em que decretou a regressão de regime prisional para o fechado, ante o reconhecimento da prática de falta grave pelo reeducando.

Sustenta a Defesa, em síntese que, ao aplicar a punição em virtude da prática de falta disciplinar, o Magistrado de primeiro grau não observou a elemento da confissão espontânea como atenuante de pena (id. 3279320 ou evento nº 94.1).

Com isso, pretende a defesa afastar a regressão de regime aplicada, mantendo o regime semiaberto inicialmente aplicado.

No caso em tela, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 125/2022, uma vez que o apenado cumpria pena no regime semiaberto, quando, no dia 24.3.2021, por volta das dez (10) horas, no vestiário dos internos, foi encontrado pelo chefe de segurança Fábio Alves um aparelho celular, sem contudo, identificar de quem seria a posse do aparelho.

Posteriormente, identificaram por meio de fotos da galeria do celular, os internos
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS E THALES MARTINS DO NASCIMENTO
(beneficiário de tornozeleira eletrônica), tendo este último, afirmado posteriormente, ser o dono do aparelho (fls. 07, 13/15, id. 3279320, evento nº 62.1).

No termo de declaração, o reeducando declarou que utilizou aparelho de terceiro para
ligar para sua tia que estava passando mal,
que quanto as fotos encontradas no celular,
foram tiradas em momento de intervalo por quem tinha permissão para utilizar o aparelho

(fl. 16, id 3279320, evento n° 62.1).

Considerando os fatos, o Magistrado de primeiro grau, homologou a falta grave, determinando, a regressão definitiva do apenado para o regime fechado, deixando de declarar a perda dos dias remidos em razão da atenuante da confissão (fls. 24/25, id. 3279320, evento n° 82.1).

Quanto a regressão de regime, o Art. 118, da Lei de Execuções penais assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

Sustenta a defesa, que a confissão do apenado na apuração da falta disciplinar, computaria como atenuante no presente caso, com fundamento no Art. 65, inciso III, do CP e Art. 52, da portaria 332-S, da SEJUS. Vejamos:

Art. 65 [...]

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Art 52. São circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades:

I-Primariedade em falta disciplinar

II-Natureza e circunstancias do fato;

III-Bons antecedentes prisionais
;

Ocorre que, a aplicação do Art. 52, da portaria 332-S, da SEJUS, se aplica tão somente na esfera administrativa, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
(...) 2.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais,
as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa
e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Execução Penal nº 0011883-72.2020.8.08.0024,
Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama
, DJe: 12.11.2020). (Negrito nosso).

Nesse mesmo sentindo, é o entendimento do STJ nos casos de posse/uso de aparelho celular:

[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave
.

[...] 3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS,
consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo"
[...]
(
STJ
- RHC: 96193 SP 2018/0062184-0, Relator:
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 03/06/2020). (negrito nosso).

Dessa forma, diante da própria confissão do agravante, resta claro que o reeducando não está apto a cumprir a pena em regime mais brando.

Assim, reconhecida a falta grave por parte do agravante, com fulcro no Art. 50, inciso VII, da LEP, inviável o reestabelecimento do regime semiaberto, uma vez que inexiste previsão legal da atenuante da confissão, na Lei de Execuções Penais.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008564-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE RETORNO AO REGIME
SEMI
ABERTO
–
POSSE/USO DE APARELHO CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO -
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O agravante confessou que utilizou-se de aparelho de terceiro para ligar para sua tia que estava passando mal, que as fotos encontradas no celular foram tiradas em momento de intervalo, por quem tinha permissão para utilizar o aparelho.

2. A
o utilizar o
a
parelho celular para se comunicar com o ambiente externo,
o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, nos termos do Art. 50, inciso
V
II, da Lei
de Execuções Penais
.

3. Embora as circunstâncias atenuantes sejam consideradas no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, estas não influenciam na dosagem das sanções a serem fixadas em sede judicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 9 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.